Tribunal: TJMT
Processo: 1025195-12.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025195-12.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HENRIQUE JUNIO VELOSO DE ALMEIDA - CPF: 062.572.061-03 (APELADO), DIEGO PEREIRA VILELA DE MORAES - CPF: 012.454.961-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE COIMBRA INOCENCIO - CPF: 023.816.191-94 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI MOTA PINTO - CPF: 033.023.531-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLE COIMBRA NUNES - CPF: 071.605.011-01 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.1. Ausência de interesse recursal configurada, porquanto a sentença recorrida acolheu integralmente os pedidos formulados pelo Ministério Público em alegações finais, não havendo sucumbência apta a ensejar a interposição do apelo. Violação ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), ante o comportamento contraditório do representante do
Parquet
.

1.2. Laudo pericial juntado após a prolação da sentença, sem oportunidade de manifestação prévia pela Defesa. Valoração direta por esta Corte configura supressão de instância e viola o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1025195-12.2022.8.11.0003, que o condenou o réu Henrique Junio Veloso de Almeida pela prática do crime previsto no

art. 28,
caput,
da Lei de Drogas, aplicando a pena de advertência e, na mesma ocasião extinta a punibilidade do sentenciado. (Id. 231298255)

Nas razões recursais, o parquet visa a reforma da sentença, visando condenar o apelado nas penas previstas no art. 33,
caput
, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei n. 11.343/2006. (Id. 231298278)

Em contrarrazões, a defesa do apelado manifestou-se pelo desprovimento. (Id. 231298282)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Amarildo César Fachone
, manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO,
assim sintetizando: (Id. 235596159)

SÍNTESE MINISTERIAL:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO NOS TERMOS DAS ALEGAÇÕES ORAIS DO MP E DA DEFESA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL:
ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO NAS PENAS DO ART. 33, CAPUT , COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI (ENVOLVER ADOLESCENTE), AMBOS DA LEI Nº 11.343/06.
PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES:
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ACOLHIMENTO
- DECISÃO QUE ACOLHEU INTEGRALMENTE OS PEDIDOS FORMULADOS PELO RECORRENTE -
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA -
JUNTADA DE PROVA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO PELA DEFESA -
CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO CONFIGURADOS
- AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PROVA PELO JUÍZO A QUO -
INVIABILIDADE DE VALORAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

O PARECER RECOMENDA O ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1025195-12.2022.8.11.0003.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta do incluso inquérito policial que na data de 12/10/2022, por volta das 18h05min, na Rua da Liberdade, n. 442, Bairro Jardim dos Pioneiros, nesta cidade, o denunciado HENRIQUE JUNIO VELOSO DE ALMEIDA, envolvendo a adolescente ISABELLE COIMBRA NUNES (16 anos), foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo 03 (três) porções, em forma de 09 (nove) pedras, perfazendo a massa de 7,31 g (sete gramas e trezentos e dez miligramas), e 04 (quatro) outras porções, pesando 42,58 g (quarenta e duas gramas e quinhentos e oitenta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (03 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, as últimas (04 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 100368156.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava patrulhamento, quando se deparou com o denunciado segurando os braços da adolescente Isabelle, sua convivente, que, de sua vez, tentava se desvencilhar e gritava por ajuda, razão pela qual os abordou.

Em revista, os policiais apreenderam na posse de HENRIQUE as referidas porções de pasta base de cocaína, devidamente embaladas e prontas para comercialização, além de 05 (cinco) sacos tipo zip lock, utilizados para embalar o entorpecente, a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), em dinheiro, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, e, na bolsa de Isabelle, as supracitadas porções de maconha, também prontas para venda (Termo de Exibição e Apreensão, ID 100368145).

Questionado, HENRIQUE assumiu a propriedade da maconha e da pasta base de cocaína.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, permaneceu em silêncio.

Ouvida, a adolescente Isabelle confirmou que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao denunciado, bem como que ele já havia introduzido drogas outras vezes em sua bolsa.

Por fim, destaca-se que o denunciado registra na Comarca de Juara/MT 01 (um) inquérito policial (Numeração Única: 1002146-91.2022.8.11.0018, Código: 13472145, Número/Ano: -/2022), em trâmite na Terceira Vara.

Adequando-se a conduta de HENRIQUE JUNIO VELOSO DE ALMEIDA, ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. [...]” (Id. 231298158)

Após a instrução processual, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, para desclassificar a imputação prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em desfavor de Henrique Junio Veloso de Almeida, para o art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, aplicando ao sentenciado a pena de advertência. Por conseguinte, que seja declarado extinta a punibilidade do sentenciado. (Id. 231298255)

Nas razões recursais (ID 161772370), o
Parquet
pleiteia a condenação do Apelado nos termos da inicial acusatória, sob o argumento de que o Laudo Pericial nº 073/2024 – NI/DERF/ROO (ID 158542235), juntado após a sentença, comprovaria que o Apelado estava praticando o tráfico de drogas, envolvendo a adolescente Isabelle Coimbra Nunes.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID 164879854) arguindo, preliminarmente:

a) ausência de interesse recursal do Ministério Público, em razão de a sentença ter acolhido integralmente os pedidos formulados pelo Parquet na fase de alegações finais, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium);

b) juntada de prova após a prolação da sentença, sem oportunidade de manifestação prévia pela Defesa, violando o contraditório e ocasionando supressão de instância.

No mérito, pugnou pela manutenção da desclassificação.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer (ID 235596159), opinou pelo acolhimento das preliminares suscitadas em contrarrazões e pelo não conhecimento do recurso ministerial.

Passo ao exame das preliminares arguidas pela Defesa em contrarrazões.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O interesse recursal configura pressuposto subjetivo de admissibilidade do recurso e decorre da sucumbência, entendida como a situação de desvantagem advinda do não acolhimento integral do pedido formulado pela parte.

No caso em análise, extrai-se dos autos que, em alegações finais, o representante do Ministério Público em primeiro grau requereu a desclassificação da conduta imputada ao Apelado para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (ID 157267581). A Defensoria Pública, em consonância com as alegações do
Parquet,
também pugnou pela desclassificação.

Desta forma, a sentença atacada acolheu integralmente os pedidos formulados pelas partes, desclassificando a imputação para o crime de uso de drogas e declarando extinta a punibilidade do Apelado, com aplicação da pena de advertência.

Nesse contexto, não logrou o Ministério Público demonstrar o interesse recursal necessário à admissibilidade do apelo, porquanto a decisão recorrida está em total conformidade com os pedidos por ele formulados na fase de alegações finais, não havendo sucumbência a ensejar a interposição do recurso.

Some-se a isso que o recurso ministerial baseou-se unicamente no Laudo Pericial nº 073/2024 – NI/DERF/ROO (ID 158542235), juntado aos autos após a prolação da sentença, o que configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) do representante do
Parquet
, em violação ao princípio da segurança jurídica e da boa-fé objetiva processual.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. PRINCÍPIO DA UNIDADE INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O princípio institucional do Ministério Público, previsto no art. 127, § 1°, da Constituição Federal, de unidade, indivisibilidade e independência funcional não pode ser empregado para afastar os demais princípios norteadores do processo penal, como a ampla defesa, o contraditório, a isonomia, o devido processo legal, a boa-fé objetiva e a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 2. Na hipótese, a promoção de arquivamento do inquérito policial pelo membro do Parquet, muito embora não vinculasse o juízo de primeiro grau ou outro integrante do órgão ministerial diverso, operou a preclusão consumativa para o Estado-acusador, não podendo o novo representante do Ministério Público, em evidente comportamento contraditório, vir a pleitear a condenação do acusado com base nos mesmos elementos de prova já examinados por seu antecessor. 3. Precedentes do STF e desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 513.663/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2022, DJe 25/10/2022)

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE DATAS DE INTIMAÇÃO DIVERSAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório" (AgRg no REsp 1099550/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 29/03/2010). 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ, AgRg no AREsp 569.940/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014)

Assim, restando configurada a ausência de interesse recursal, bem como a violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual, acolho a preliminar suscitada pela Defesa.

DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO

Argui a Defesa, ainda, a ocorrência de supressão de instância e violação ao contraditório, uma vez que o Laudo Pericial nº 073/2024 – NI/DERF/ROO (ID 158542235), que embasou as razões recursais ministeriais, foi juntado após a prolação da sentença, sem oportunidade de prévia manifestação pela Defesa.

Com efeito, o Laudo Pericial em questão foi anexado aos autos em 11/06/2024 (ID 158542235), ou seja, após a realização da instrução e o julgamento pelo juízo
a quo
, não havendo nos autos manifestação prévia da Defensoria Pública acerca dos elementos informativos nele contidos.

Dessa forma, a análise e valoração dessa prova diretamente por esta Corte, sem o crivo do contraditório judicial e a prévia apreciação pelo juízo de piso, configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“[...] 2.1. Só é admissível prova emprestada com a devida inclusão de documentos em fase recursal, quando a produção anterior foi inviabilizada ou antes não eram de conhecimento das partes, porém nos autos, vejo que o advogado realizava a defesa em ambos os processos, sendo aquele almejado como prova emprestada, sentenciado em data anterior à estes autos, fato que demonstra que tais documentos poderiam ter sido juntados antes da prolação da sentença, possibilitando o contraditório e ampla defesa, o que impede a apreciação direta desta Corte com a prova acrescida, sob pena de supressão de instância." (TJMT, Ap 24420-04.2016.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 25/01/2023, DJe 26/01/2023)

"APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO APENAS PELO FURTO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – LAUDO PERICIAL JUNTADO A DESTEMPO – IRREGULARIDADE – [...] Tendo em vista que houve a possibilidade de pedido de juntada prévia do laudo pericial antes da sentença, e nada foi requerido, não pode a representante ministerial, durante a apresentação das razões recursais, ou seja, de forma extemporânea, trazer o respectivo laudo para pleitear que seja reconhecida e aplicada a qualificadora do rompimento de obstáculo." (TJMT, Ap 26675-27.2019.8.11.0042, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 21/05/2024, DJe 23/05/2024)

Ademais, como bem destacado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu Parecer, a juntada de prova documental após a prolação da sentença, sem a devida submissão ao contraditório e ampla defesa, viola as garantias judiciais previstas nos artigos 8º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, configurando situação já reconhecida pela Corte Interamericana como ensejadora da responsabilidade internacional do Estado Brasileiro.

Ante o exposto, acolho também a preliminar de supressão de instância e violação ao contraditório suscitada pela Defesa.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como nos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva, do contraditório e da ampla defesa,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por fim, determino a baixa dos autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025